Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORIDNÁRIO PROCESSO: 0707324-08.2022.8.07.0018 RECORRENTES: PREMIER AUDIO LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PREMIER AUDIO LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID. 54206652 e de ID 54206654, admitiu os recursos especiais e determinou o sobrestamento dos extraordinários interpostos por PREMIER AUDIO LTDA., e pelo DISTRITO FEDERAL, respectivamente. O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 60577210). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário, interpostos por ambas as partes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029